Tribunal: STF
Processo: HC 54933
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
1. AO EXPRESSAR QUE A POLÍCIA JUDICIÁRIA É EXERCIDA PELAS AUTORIDADES POLICIAIS NO TERRITÓRIO DE SUAS RESPECTIVAS JURISDIÇÕES (RECTIUS CIRCUNSCRIÇÃO), O ART. 4 DO C.PR.PENAL NÃO IMPEDE QUE AUTORIDADE
POLICIAL DE UMA CIRCUNSCRIÇÃO (ESTADOS OU MUNICÍPIOS) INVESTIGUE OS FATOS CRIMINOSOS QUE, PRATICADOS NOUTRA, HAJAM REPERCUTIDO NA DE SUA COMPETÊNCIA, POIS OS ATOS DE INVESTIGAÇÃO, POR SEREM INQUIRITÓRIOS, NÃO SE ACHAM ABRANGIDOS PELA REGRA DO ART. 153, § 12, DA CONSTITUIÇÃO, SEGUNDO A QUAL SÓ A AUTORIDADE COMPETENTE PODE JULGAR O RÉU.
2. O RÉU DEVE SER INTIMADO PARA PRESENCIAR INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS NA AÇÃO PENAL, MAS NEM SEMPRE A FALTA DESSE ATO CONSTITUI NULIDADE. CASO EM QUE SE CONFIGURA ESTA HIPÓTESE.
3. PENA FIXADA NA QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA PARA O CRIME. OBVIAMENTE NÃO SE TEM COMO QUALIFICÁ-LA DE EXCESSIVA.
4. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA PELA 1ª TURMA DO STF.